Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO FINAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento do acórdão que condenou a executada ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual correspondente a 10% do valor atualizado da reconvenção em ação de compensação por danos materiais e morais.
2. Decisão anterior – a decisão agravada rejeitou a prescrição suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a ocorrência de prescrição quinquenal no cumprimento de sentença.
III – Razões de decidir
4. A pretensão condenatória embasada em acórdão que condenou a parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios prescreve em cinco anos, art. 25, inc. II, da Lei no 8.906/1994.
5. O cumprimento de sentença e a intimação da devedora ocorreram antes do término do prazo prescricional.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 25, II. Lei n. 14.010/2020. CPC/2015, art. 921, § 4o-A.